Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743538-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em desfavor do JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. O Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, recebendo os autos, suscitou conflito nos seguintes termos: “Após o encerramento da fase postulatória, com regular exercício do contraditório pelo réu-consumidor (ID 154244071), os autos foram conclusos para sentença ao Juízo da 19a VC de Brasília. O r. Juízo pronunciou-se, então, pelo declínio de competência ex officio ao foro de domicílio do consumidor, o qual sobreveio da R.A. do Sudoeste para a R.A. de Águas Claras no curso da tramitação processual. É o breve relatório. Decido. Não se pretende olvidar o entendimento fixado em meio ao IRDR no 17, no se qual estabeleceu a possibilidade de declínio de competência ex officio em demandas propostas contra o consumidor. Verifica-se, todavia, que o caso concreto reúne traços distintivos que afastam a aplicação do aludido entendimento. A finalidade da tese firmada em meio ao IRDR no 17 é resguardar/facilitar o direito de defesa do consumidor, inibindo a propositura de ações judiciais seja em foros aleatórios, seja em foros que dificultem, em algum grau, o exercício do contraditório pelo réu-consumidor. Tais hipóteses não restam materializadas no feito. Ora, se a própria parte interessada em eventual declínio de competência anui ao foro eleito pelo Autor e, ainda, exerce plenamente o contraditório, sem quaisquer prejuízos para si, não cabe ao magistrado, a seu critério, promover o declínio de competência em prol de um interesse não manifestado pelo réu-consumidor. Acrescenta-se que a citação fora aperfeiçoada na R.A. de Águas Claras sem que houvesse, seja quando da indicação do endereço pelo Autor, seja imediatamente após o cumprimento do mandado citatório, o declínio de competência pelo Juízo Suscitado. Nota-se, senão, um contrassenso em, após o aperfeiçoamento de toda a relação processual, com o exaurimento da fase postulatória e instrutória, declinar a competência de ofício com fundamento em suposto prejuízo à defesa já exercida, prejuízo que, repise-se, nem se verifica nos autos, nem é alegado pela parte interessada. Nesse sentido, convém destacar aresto da 2a Câmara Cível, aplicável à presente lide: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO DO TERRITÓRIO. SISTEMA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 43, 54, 55, § 3o, 63, 64, § 1o, e 65, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. PECULIARIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. INCIDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. PROIBIÇÃO DOS ARTS. 43 E 337, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. IRDR 17. DISTINGUISHING. DISTRIBUIÇÃO. DOMICÍLIO DO RÉU. INDICAÇÃO CORRETA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. CERTIDÕES DOS AUTOS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA DILIGÊNCIAS DE BUSCA E APREENSÃO. DOMICÍLIO NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. OBJETIVOS. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INIBIÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A QUALQUER TEMPO. EXCEPCIONALIDADE. EQUIÍVOCO MANIFESTO OU MÁ-FÉ NA INDICAÇÃO DO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (...) 6. O fato de eventualmente o réu ter se mudado, em razão de diligência frustrada de busca e apreensão da motocicleta, não autoriza a alteração posterior da competência, de ofício, a qualquer tempo. O objetivo do IRDR 17 foi de evitar, a um só tempo, a escolha aleatória de foro e sua fixação com prejuízo ao consumidor. O réu está devidamente representado em juízo e, ao responder ao feito, além de confirmar seu domicílio, não apresentou exceção de incompetência relativa. O processo já passou da fase postulatória e não houve oposição do consumidor. 7. Apesar da ressalva do entendimento desta relatoria quanto ao IRDR 17, no ponto em que se afirma que a competência nas relações de consumo tem natureza territorial absoluta, o fato é que essa orientação visa a proteção do consumidor, quanto à facilitação de seus direitos em juízo, direito esse que não foi violado. 8. Diante da regra da perpetuatio jurisdictionis, excepcionalmente, o declínio posterior, de ofício, pode ocorrer se vier a ser demonstrado equívoco manifesto ou menos ou má-fé na indicação do domicílio. Portanto, não pode o juízo, posteriormente, declinar da competência de ofício apenas pela mudança de endereço no curso do processo: tal procedimento está em desacordo com o objetivo da fixação da tese - proteção aos direitos do réu consumidor. 9. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Firmada a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o suscitado. (Acórdão 1687229, 07024899420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontua-se, por fim, que a aplicação em larga escala de entendimento contrário implicaria grave dano ao regular desenvolvimento das atividades processuais, tornando possível a sucessiva redistribuição de processos, após o regular exercício do contraditório e conclusão para julgamento, em prol da preservação de prerrogativa indiferente à parte interesse (réuconsumidor). Por todo o exposto, entendo que este Juízo é incompetente para o julgamento da presente ação e, com fundamento nos arts. 66, I e 951, do CPC e nos termos do art. 162 e seguintes do RITJDFT, suscito o presente conflito negativo de competência, para que seja declarado competente o MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o presente feito, bem como seja determinada a remessa dos autos para o Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de dar solução à questão em debate, com as homenagens deste juízo.” Isso posto, nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0740334-94.2022.8.07.0001 Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público no prazo legal. Comunique-se. Expeça-se Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador